Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709463-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, LEILA MARIA DE SOUSA BRITO, LEILA REGINA PINTO, LEILA SANTOS ALVES, LEILE REGINA SEVERINO DA SILVA, LEINE MARIA BEZERRA SAMPAIO, LEIR DE SOUZA MARQUES, LELI CHAVES DE CASTRO, LELIA SILVA NASCIMENTO, LEILA MARIA MARCAL APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a “preliminar de não admissibilidade do recurso” arguida em contrarrazões de ID 39781743, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator